Tribunal: TJSP
Processo: 2021539-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que determinou a emenda da inicial para exame da legitimidade ativa "ad causam" – Agravo de Instrumento não conhecido, por se tratar de hipótese não contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do art. 1015 do CPC – Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento das custas para intimação da parte agravada –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que determinou a emenda da inicial para exame da legitimidade ativa "ad causam" – Agravo de Instrumento não conhecido, por se tratar de hipótese não contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do art. 1015 do CPC – Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento das custas para intimação da parte agravada – Inércia que impõe o não conhecimento do recurso – Aplicação dos arts. 932, inc. III, e do 1.007, § 2o, ambos do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.